Tribunal: STF
Processo: ARE 1504355
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA – TR. ADIS NS. 4.425 E 4.357. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Décima Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Desapropriação — Fase de execução — Sentença extintiva pelo pagamento — Inconformismo — Juros — Não incidência de juros moratórios durante o período da moratória — Exegese do entendimento fixado no Recurso Extraordinário nº 590.571/SP e SV 17 — Correção monetária — ADI n°s. 4425 e 4357 — Manutenção da TR aos precatórios expedidos até 25.03.2015 — Recurso desprovido” (vol. 2, e-doc. 23).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 26).



    2. No recurso extraordinário os recorrentes alegam que o Tribunal de origem teria contrariado o § 2º do art. 102 da Constituição da República e o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 da repercussão geral.



    Afirmam que “o v. acordão recorrido manteve a utilização da TR como índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do valor da indenização decorrente do pagamento efetuado pelo DEPRE, incidindo no período de julho/2009 até 2510312015, e a partir daí o IPCA-E, sob fundamento que tal procedimento está de acordo com os termos das ADIs nºs 4.425 e 4.357” e que “em assim decidido, o v. acórdão recorrido, afrontou o decidido nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, Tema 810, da Repercussão Geral, com efeitos retroativo e vinculante” (fls. 4-6, e-doc. 28).



    Sustentam que “a diferença entre o entendimento firmado no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, de Repercussão Geral/Tema 810, e a modulação dos efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF é que o primeiro teve alcance mais amplo, abrangendo tanto o período anterior quanto o posterior à data da expedição do precatório ou RPV, determinando a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária às condenações impostas à Fazenda Pública, desde junho de 2.009, data da edição da Lei n° 11.96012009, até o seu efetivo pagamento, enquanto a segunda (ADIs 4.357 e 4.425) teve alcance muito limitado, abrangendo apenas situações de precatórios pagos ou expedidos até 2310312015” (fl. 11, e-doc. 28).



    Pedem “seja admitido, conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para o fim de determinar que a correção monetária seja calculada pelos índices do IPCAE a partir de julho de 2009, conforme determinado pelo Pretório Excelso, ao apreciar o TEMA 810/STF da Repercussão Geral” (fl. 23, e-doc. 28).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido porque “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões dos recorrentes, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instancia suprema” (fl. 2, e-doc. 30). 



    4. Neste agravo, os agravantes combatem o fundamento de inadmissibilidade, afirmando que “contrariamente ao consignado na r. decisão agravada, o posicionamento adotado pelo v. acórdão recorrido está em flagrante desacordo com o decidido nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n° 870.947/SE, Tema 810, da Repercussão Geral, com efeitos retroativo e vinculante” (fl. 5, e-doc. 32). 



    Pedem o provimento do recurso.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. No que se refere à irresignação dos agravantes, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Quanto ao índice de correção monetária, apesar da declaração de inconstitucionalidade da TR, o E. Supremo Tribunal Federal ressalvou a validade dos precatórios expedidos até 25.03.2015, como no caso presente, com a aplicação da TR. 



    De fato, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucional idade nºs. 4425 e 4357, em 14 de março de 2013, o Colendo Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Emenda Constitucional nº 62, de 2009, e, ‘por arrastamento, do artigo 5º da Lei 11.960, de 2009’, isto é, precisamente do dispositivo daquela lei federal que modificara a redação do artigo 1º -F da Lei 9.494, de 1997. O julgamento das declarações de inconstitucionalidade foi concluído pelo Plenário do Pretório Excelso na data de 25.03.2015, deliberando a Suprema Corte, no que interessa à espécie, ‘conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos até esta data, a saber: 2.1. Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n° 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos;’



    Dessa forma, considerando o levantamento do depósito efetuado nos autos, têm-se correta a r. sentença que extinguiu a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC” (fls. 4-5, e-doc. 23).



    Ao modular os efeitos no julgamento de questão de ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, este Supremo Tribunal concluiu ser aplicável a Lei n. 11.960/2009 aos juros moratórios e correção monetária em precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Atualização de precatório expedido entre 10.12.2009 (data da entrada em vigor da EC 62, de 2009) e 25.3.2015. 3. Índice de correção. TR. Aplicação do entendimento firmado na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.421. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.470.585-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.7.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25 DE MARÇO DE 2015. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS APÓS A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária quanto a precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 2. O Supremo possui orientação no sentido da inadequação da incidência de juros compensatórios após a expedição do precatório. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.443.735-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ADI Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA-E. 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, na redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária quanto a precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI nº 4.357-QO/DF e ADI 4.425 QO/DF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.456.340-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA – TR. ADIS NS. 4.425 E 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.392.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DAS ADI’s 4357 E 4425 AOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.960/2009. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. No julgamento das ADIs 4357 e 4425, ficou assegurada a aplicabilidade da Lei 11.960/2009 e do art. 100, § 12, da CF/1988, para fins de correção monetária, desde o início de sua vigência até 25/3/2015, relativamente aos precatórios pagos ou expedidos até essa data. 4. Esse entendimento tem em vista assegurar o princípio da isonomia, a fim de que não se dê tratamento diferenciado em relação a todos aqueles para os quais incidiu a modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425. Ou seja, desde 29/6/2009, data do início da vigência da Lei 11.960/2009, até 25/3/2015, o índice de atualização deve estar em conformidade com esse diploma legal para os precatórios pagos ou expedidos até essa data. 5. No caso dos autos, o precatório foi expedido no ano de 1994 (Doc. 9, fl. 4), antes da vigência da Lei 11.960/2009, a qual é inaplicável na espécie, como decidiu o acórdão recorrido. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.448.855-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.2.2024).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. DISCUSSÃO EXCLUSIVA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Trata-se, na origem, de discussão acerca dos consectários legais incidentes sobre complementação de Requisição de Pequeno Valor paga a destempo. 2. Não incide ao caso a modulação dos efeitos realizada nas ADIs 4.357 e 4.425, mas sim o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral, porque a complementação da RPV ainda não foi expedida, já que se encontra em debate nos autos que deram origem ao presente pleito. 3. O ato jurisdicional reclamado encontra-se, portanto, em harmonia com a jurisprudência desta Turma. Precedente: Rcl 46.304 (Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, julgado na Sessão Virtual de 17/9/2021 a 24/9/2021). 4. Reclamação improcedente. Condeno o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande de Sul ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem” (Rcl n. 46.310-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.3.2022).



    7. No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou tese mais ampla, no sentido de que, “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09” (DJe 20.11.2017). 



    Em 3.10.2019, este Supremo Tribunal rejeitou embargos de declaração, nos quais se pedia a modulação dos efeitos dessa decisão em repercussão geral, nos termos do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão. 



    O julgado do Tribunal de origem harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal quanto à incidência da Taxa Referencial – TR, ao afirmar que, “o E. Supremo Tribunal Federal ressalvou a validade dos precatórios expedidos até 25.03.2015, como no caso presente, com a aplicação da TR” (fl. 4, e-doc. 23).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora